Tribunal: TCU
Processo: 027.616/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão de negativa de provimento a recurso de reconsideração interposto contra julgamento pela irregularidade das contas, condenação em débito e aplicação de multa, adotada em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na contratação da empresa Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda. (atualmente denominada Due Promoções e Eventos Ltda.) pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial  Seppir, mediante o Contrato 1/2009, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços 2/2009 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  Iphan, para a prestação de serviços de cerimonial e atividades afins, com fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, em todo o território nacional, compreendendo planejamento operacional, organização, execução e acompanhamento, com ênfase ao suporte da II Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial  II Conapir

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 11179/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados.